Tribunal: STF
Processo: AI 510324
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSIONÁRIA.
 DEFEITO NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. OFENSA INDIRETA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
1.      A
controvérsia sobre a qual versam os autos gira em torno da
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e de legislação
correlata.
2.      Aferir-se se houve, ou não, ofensa ao Texto Maior
demandaria a análise de normas cujos preceitos estão insertos em
comandos infraconstitucionais.
        Agravo regimental a que se nega
provimento.